Tribunal: STF
Processo: AI 552101
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL.
   PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Os fundamentos do agravo
   regimental não foram objeto do acórdão recorrido, nem de embargos
   de declaração.